Tribunal: TJSP
Processo: 1504472-91.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU do Exercício de 2020 – Município de Assis - Sentença de extinção por abandono da causa (artigo 485, III, e § 1o do CPC) – Insurgência do exequente – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU do Exercício de 2020 – Município de Assis - Sentença de extinção por abandono da causa (artigo 485, III, e § 1o do CPC) – Insurgência do exequente – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Manutenção sentença de extinção da execução por fundamento diverso (artigo 485, IV, §3o, do CPC) – Precedentes – Recurso não provido.